Tribunal: TJSP
Processo: 1065105-61.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INTERESSE PROCESSUAL – Arguição de que o autor carece de interesse processual, considerando que não se valeu dos canais oficiais para resolver a questão – Descabimento - A despeito de o autor não estar obrigado a esgotar a seara administrativa para se valer do seu direito de ação, há nos autos prova segura que demonstram o contrário, sendo este o motivo que o trouxe ao judiciário – Preliminar

Ementa:
*INTERESSE PROCESSUAL – Arguição de que o autor carece de interesse processual, considerando que não se valeu dos canais oficiais para resolver a questão – Descabimento - A despeito de o autor não estar obrigado a esgotar a seara administrativa para se valer do seu direito de ação, há nos autos prova segura que demonstram o contrário, sendo este o motivo que o trouxe ao judiciário – Preliminar repelida.

PRESCRIÇÃO – Prazo incidente na hipótese que é de cinco anos, com fundamento no art. 27/CDC, iniciando-se o seu cômputo do vencimento da ultima parcela, conforme entendimento do C. STJ sobre a questão – Pretensão, portanto, que não está prescrita.

DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE APELAÇÃO - Juntada de documentos na apelação que é admitida, desde que haja observância do contraditório e ausência de má-fé – Precedentes do C. STJ nesse sentido – Documentos trazidos pelo BANCO PAN S/A que ficam admitidos.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contratos c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente com relação ao BANCO PAN S/A e improcedente com relação ao BANCO AGIBANK S/A – Insurgência pelo autor e pelo BANCO PAN S/A, que trouxe aos autos o contrato que validaria sua atuação – Situação que justifica a reabertura da fase da instrução, não apenas para realização da perícia grafotécnica, ante a arguição de falsidade de assinatura pelo autor, mas também porque há muitas questões que não foram respondidas e que, em busca da verdade real, devem ser melhor analisadas – Determinação de que seja realizada pericia grafotécnica sobre o novo contrato apresentado; que seja expedido ofício ao banco onde o autor recebe seu benefício para confirmação do recebimento dos valores mutuados por ambos os bancos e que o autor colija aos autos o documento mencionado na sua conversa de whatsapp, a fim de que a correta solução seja dada à causa – Sentença anulada, com determinação para reabertura da fase de instrução, nos termos do presente acórdão.*